Tribunal: TJPA
Processo: 0042732-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042732-48.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA LUZ PAIVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima da Luz Paiva contra acórdão que reformou parcialmente a sentença de primeira instância. A embargante sustenta a existência de omissão no dispositivo do julgado, pois, embora a fundamentação tenha reconhecido o dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal condenação não foi consignada no dispositivo. Requer a correção da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da condenação expressa no dispositivo do acórdão configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão que comprometa a clareza e coerência do julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu expressamente, em sua fundamentação, o dever de indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas deixou de consignar essa determinação no dispositivo, configurando omissão passível de correção.

A correção da omissão é medida necessária para assegurar a completude e efetividade da decisão judicial, garantindo a coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Omissão no dispositivo do acórdão que comprometa sua clareza e coerência pode ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

A condenação expressamente fundamentada no acórdão deve ser consignada no dispositivo para garantir a integralidade e efetividade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maria de Fátima da Luz Paiva
contra o
Acórdão
de id
23554076
, proferido por esta
2ª Turma de Direito Privado
, que reformou parcialmente a sentença de primeira instância.

A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em
omissão
, pois, embora tenha reconhecido expressamente a existência de danos morais e arbitrado a respectiva indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal condenação não foi consignada no dispositivo do acórdão.

Assim, requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, incluindo-se no DISPOSITIVO do acórdão a condenação da embargada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Certificou-se nos autos que não houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos do
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia se restringe à alegação de omissão no DISPOSITIVO do acórdão embargado (id 23554076), que, embora tenha fundamentado expressamente a condenação da embargada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, deixou de consignar tal determinação no dispositivo da decisão.

De fato, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissões que comprometam a clareza e a coerência do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022, inciso II, do CPC.

No caso em análise, observa-se que, na fundamentação do acórdão embargado, foi expressamente reconhecido que houve dano moral sofrido pela parte autora, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, o respectivo comando condenatório não constou no dispositivo, o que configura omissão passível de correção por meio dos embargos.

Dessa forma, é imperioso sanar a omissão, incluindo no dispositivo do acórdão a condenação da embargada ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme já fundamentado no voto condutor do julgamento.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los,
para suprir a omissão no dispositivo do acórdão, acrescendo a condenação da embargada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025